Tribunal: TJMT
Processo: 1020451-14.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020451-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADELAYNE BAZZANO DE MAGALHAES - CPF: 905.075.841-04 (RECORRENTE), JOYCE ALVES ORLANDO DE VERA ESCALANTE - CPF: 639.155.962-72 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 17/11/2022 DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Dou provimento ao recurso (Sessão do dia 26/07/2022) DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1º VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e negar provimento ao recurso. (Sessão do dia 15/08/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2ª VOGAL): Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado interposto em face da sentença de
parcial procedência
dos pedidos iniciais, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, e ainda, a restituição dos valores de R$ 1.577,75 (um mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da recorrente.

O recorrente afirma que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse causar algum dano à recorrida, pois ela é a responsável pelos pagamentos realizados para terceiros criminosos, requerendo, para tanto, que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n.
1020451-14.2021.811.0001

Origem: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s): Banco J. Safra S/A

Partes Recorrida(s): Adelayne Bazzano de Magalhães

1º Vogal:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 15/08/2022

Ordem: 32 (Pauta do Relator)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento dos fatos que deram ensejo a esta ação, e ora passo a proferir meu voto.

Cuida-se
de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que, julgando procedente a pretensão inicial, condenou a recorrente a restituir a quantia de
R$ 1.577,75, (um mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos),
na forma simples,

a título de dano material, e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do pagamento de boleto fraudado emitido e enviado supostamente pelo banco demandado.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que o beneficiário do boleto é a pessoa de Daniel Conceição de Jesus, terceiro que não guarda relação consigo, e que, por isso, não há falar em responsabilidade civil por si indenizável.

Alega, ainda, rompimento do nexo causal, em razão da culpa de terceiro (fraudador), fato este que afasta a alegação de ato ilícito.

A recorrida narra que entrou no sítio eletrônico do banco recorrente a fim de emitir boleto para pagamento de parcela de financiamento de seu veículo, que possui junto ao demandado, como sempre fez, e ao informar seu número de CPF e código Itoken, foi direcionada a conversa de Whatsapp, que acreditou se tratar de preposto do banco demandado, por meio da qual fora solicitada a confirmação de seu CPF para emissão de novo boleto para pagamento.

Informa que recebeu o boleto no valor de R$ 1.496,77 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), realizou seu pagamento, e que mais adiante descobriu que foi vítima de golpe, pois estava sendo cobrada, sobre a mesma parcela, pelo recorrente, através de assessoria de cobrança terceirizada.

Postas estas observações fáticas, tem-se que o c
erne da controvérsia é definir acerca da culpa exclusiva da consumidora em relação ao evento, ou se há responsabilidade civil do banco recorrente decorrente de falha na prestação de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e art. 927, § único, do Código Civil.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que a autora/recorrida, de boa fé, acreditou que estava dialogando por whatsapp com prepostos do banco recorrente, e esse foi um dos subterfúgios que a levou a ser enganada e consequentemente lesada, pagando boleto que não refletia a quitação regular da parcela mensal de sua dívida para com o Banco Safra.

As instituições financeiras, como a recorrente, têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC.

Por oportuno, se a parte consumidora informou, ou confirmou, ao agente fraudador seus dados pessoais e aqueles relativos ao contrato que a vincula à instituição financeira, é questão que não a torna responsável pelo ocorrido. Tal aspecto não é a causa da fraude, mas, sim, consequência do ato ilícito, na medida em que de um modo ou de outro o fraudador agiu por perceber falhas de segurança nos sistemas ou métodos de trabalho das corporações bancárias e/ou nas intermediárias de negócios jurídicos, como as recorridas.

Aplica-se a este caso, portanto, a teoria do risco do empreendimento, uma vez que as recorridas, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos, por culpa atribuível exclusivamente ao banco demandado, ora recorrente, de modo que caberia a ele a adoção das cautelas necessárias, bem assim

aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, hospedagem na internet

de sítios que se prestem a realizar ilícitos com seus nomes, como o em exame,

dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados

pela legislação consumerista.

Anote-se, ainda, que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador, não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição financeira e da arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil, pois a natureza lucrativa das atividades que ambas exercem gera o dever de reparar quando causarem riscos ao direito de outrem.

No mais, apesar das alegações de que o banco recorrente não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras, bem como às intermediadoras de negócios comercias, garantir a regularidade das transações realizadas em seus nomes, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, leia-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Fraude bancária. Golpe do boleto. Danos materiais. Consumidor que pagou boleto fraudado. Fornecedor que admite a fraude. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Sentença reformada. Recurso provido para julgar procedente a ação (Tribunal de Justiça de São Paulo – Apelação Cível n. 1007179-55.2020.8.26.0005, jul
gamento em 08/01/2021, 21ª Câmara de Direito Privado).”

Por oportuno, peço vênia para ilustrar este voto com certa passagem do referido acórdão, assim consubstanciada:

“ Em que pese o esforço argumentativo do Banco, considero que caberia à instituição financeira, sabedora da fraude, estornar o valor da conta do falsário/beneficiário.

Contudo, quedou-se inerte, faltando com o dever de segurança, que é o bem da vida vendido pelas instituições financeiras.

Neste contexto, é de se concluir que é o caso de se aplicar a Súmula nº. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” o que afasta, por conseguinte, a excludente do § 3º, inciso II, do art. 14, CDC.

Isto porque “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp n. 1.199.782/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

É, portanto, aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor para responsabilizar a instituição financeira na forma objetiva, nos termos do inciso II do § 1º do artigo 14 do CDC, que dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
.”

P
ortanto, reconhecida a responsabilidade civil do demandado/recorrente
em relação aos danos materiais, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago pelo boleto oriundo da fraude aqui analisada.

Em relação aos danos morais, entendo também que a sentença objetada andou bem em reconhecê-los.

Isso porque, nos termos do que dispõe o artigo 927 do Código Civil, o ato ilícito praticado se trata de dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados causaram ofensa aos direitos de personalidade da consumidora/recorrida.

Em situações como a presente, o artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Dito isso, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo incólumes os termos da sentença objurgada.

Por consequência,
condeno
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1º Vogal

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto,
hei por bem acompanhar o entendimento do Exmo. Relator
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior
.

Com efeito, n
o caso
concreto
, ressa
i
nítido dos autos que
a
consumidor
a
fora vítima de fraude e, por outro lado, não há pro
v
as, ainda que mínimas, de que o Banco
R
ecorrente
tenha de alguma forma contribuído para o evento ilícito.

É
digno de registro que já me manifestei pela responsabilização d
e
instituição bancária, em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que,
por falha no sistema de segurança da empresa
, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação
com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

O caso concreto, no entanto, nã
o se assemelha a tais hipóteses.

Com efeito, as provas carreadas aos autos pela própria consumidora comprovam que
existia total possibilidade de se constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados do pagamento que estava realizando
.

Com efeito, o suposto atendimento iniciou-se a partir de uma conversa via
“
WhatsApp
”
, sem que a consumidora diligenciasse no sentido de verificar a legitimidade do contato, isto é, se se tratava de algum canal oficial de comunicação da instituição bancária.
Aliás, não há provas de que a conversa via “
WhatsApp
”
tenha sido direcionada a partir do site oficial.

Além disso, o fraudador não detinha previamente as informações do contrato, quando -
aí sim
- se poderia vislumbrar da existência de falha no sistema de segurança da instituição bancária. Em verdade, fora a própria consumidora quem forneceu
o seu CPF e a data de vencimento da parcela
.

Não suficiente,
o comprovante de pagamento indicava como beneficiári
a

a empresa corré
“
BANCO C6 S
/
A
”
, em total descompasso com o próprio boleto que lhe fora encaminhado e que era fraudulento, o qual continha como beneficiário o “
Banco J SAFRA S/A
.
”
.

Essa divergência entre os dados do boleto e o comprovante de pagamento
também
passaram despercebidos pel
a
consumidor
a
, que confirmou a transação.

Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da própri
a
Recorr
ida
.

Portanto
, não há como atribuir qualquer responsabilidade
ao Banco Recorrente
, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva d
o
consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art
igo 1
4, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa maneira, não fez
a
consumidor
a
prova quanto ao
s fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art
igo
3
7
3, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito.”

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pel
o
dout
o
Relator.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
2
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022